Tribunal: TJMT
Processo: 0001450-79.2013.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ANTONIO LISBOA DE AMORIM e outros, com fundamento no artigo 102, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (ID. 92492972):
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — COMPROVAÇÃO
A defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea.
Sentença retificada. Recurso prejudicado.
Nas razões do recurso, alegam os recorrentes, em síntese, afronta não somente a Constituição Federal em seu art. 22, inciso VI, mas a jurisprudência prevalente perante este E. Pretório
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Nas razões do recurso, alegam os recorrentes, em síntese, afronta a Constituição Federal em seu art. 22, inciso VI, ao argumento de que “a tese do falta de prejuízo, a mesma não se sustenta para o caso em tela uma vez que não houveram reajustes paritários ao determinado pela Lei Federal 8880/94) e pior, foram cassados valores de cunho alimentar que comprometeram a capacidade econômica dos Autores, violando os princípios constitucionais da irredutibilidade dos salários e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da Carta Magna)”.
Aduzem que “quanto a alegação de mudanças de referenciais de carreira, tal argumento não se sustenta, pois os valores legalmente buscados devem incidir sobre os vencimentos sob pena de indevida compensação e redução do salário dos Autores. s documentos acostados pelo Recorrido não demonstram as ditas modificações referenciais de carreira. Algumas leis Estaduais são específicas para determinados funcionários e que não abrangem os cargos dos Autores”.
Por fim, sustentam que “a afronta ao inciso VI do art. 22 da Carta Magna é inquestionável, uma vez que fere frontalmente a Carta Magna a permissão de aplicação de uma legislação estadual, que colide com o regramento que somente permite que tal matéria seja regulada pela União Federal”.
Pois bem, no acordão recorrido ficou decidido que:
“Os autores são servidores do Estado de Mato Grosso e pretendem a incorporação à remuneração de diferença salarial no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV, além do recebimento do diferencial referente às parcelas não prescritas.
Todavia, em análise às Fichas Financeiras do ano de 1994, constam as rubricas “DIF. CONV. MP-482 URV”, com pagamentos realizados nos meses de abril, maio e junho de 1994 (Id’s. 66618108, fls. 47/49, 66618109, fls. 20/22, 66618109, fls. 51/53, 66618109, fls. 82/84 e 66618110, fls. 18/20).
É preciso dizer que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea. Não se constitui em via oblíqua de aumento dos vencimentos. E, neste caso, é o que almejam os autores.
Em conclusão, os documentos provam, à saciedade, a inexistência de defasagem na remuneração dos autores, porque correta a conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.”. (id. 92492975)
Logo, sem maiores delongas, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente acerca da existência ou não de defasagem na remuneração dos autores, demandaria o reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STF, vejamos:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR INATIVO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO. GMSI. CONVERSÃO DA GFM EM VPNI. LEI DISTRITAL 5.007/2012. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. VERBA PROPTER LABOREM. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ALÍNEAS C E D. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente acerca da natureza da gratificação e a extensão aos inativos, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie (Lei Distrital 5.007/2012), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmula 279 e 280 do STF. 2. Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese da alínea “d” do inciso III do art. 102 da CF, exige a demonstração de que o acórdão recorrido, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tenha ofendido ao sistema de repartição de competências legislativas, o que não ocorreu na hipótese. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. (RE 1284480 AgR / DF - DISTRITO FEDERAL, Supremo Tribunal Federal. 2a Turma, 24/02/2021) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça